Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-67.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA.
1. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o artigo 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
2. O dever de sustento da prole compete a ambos os pais (artigo 1.566, IV, do Código Civil). No caso, restou demonstrado que a genitora também possui condições de arcar com parte da responsabilidade de promoção de sustento da filha.
3. Apelo conhecido e provido para reduzir o valor dos alimentos